Tribunal: TCU
Processo: 003.283/2025-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional em razão de Omissão no dever de prestar contas, Outros instrumentos de transferências discricionárias 629/2022, firmado com o/a MINIST. DA INTEGR. E DO DESENVOLV. REGIONAL, Siafi/Siconv 1AAIVP, função null, que teve como objeto ACOES DE RESPOSTA (no da TCE no sistema: 1642/2023).

Inteiro teor:
Acórdão 6006/2025-TCU-Segunda Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR) contra Ricardo Almeida Nunes da Silva, prefeito de Cícero Dantas/BA, em razão da omissão no dever de prestar contas da Transferência Legal 629/2022 (Siafi 1AAIVP), para o restabelecimento de pavimentação de vias urbanas no município. Considerando que o concedente, com o aval do controle interno, apontou débito de R$ 69.208,06, atribuindo a responsabilidade por sua devolução ao gestor; considerando, entretanto, que a unidade instrutora, em sua primeira instrução, antes de propor a citação do responsável, verificou que a prestação de contas foi encaminhada, mesmo que intempestivamente; considerando que o MIDR considerou a documentação suficiente para comprovar a regular aplicação dos recursos e aprovou as contas apresentadas; considerando que, diante disso, a proposta de encaminhamento constante da instrução é pelo arquivamento desta TCE ante a ausência dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, (peça 50); e considerando que essa proposta conta com a concordância do Ministério Público junto ao Tribunal (peça 53); ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 169, inciso VI, e 212 do Regimento Interno-TCU, em: a) arquivar o processo, sem julgamento do mérito, por ausência dos pressupostos de sua constituição e seu desenvolvimento válido e regular; b) comunicar esta decisão ao responsável e à unidade jurisdicionada. 1. Processo TC- Processo 003.283/2025-9 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Ricardo Almeida Nunes da Silva (XXX.938.567-XX) 1.2. Unidade: Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (03.353.358/0001-96) 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) 1.6. Representação legal: não há 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há